Tribunal: TJES
Processo: 5000681-53.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-53.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE RENATO DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral, anulando cobranças derivadas de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). A embargante alega omissão quanto à notificação do consumidor sobre o procedimento administrativo e à oportunização ao mesmo para requerer perícia no órgão metrológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar a tese de que o consumidor teria sido notificado sobre a inspeção e teria tido oportunidade de solicitar perícia técnica, bem como se seria necessário o prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta expressamente a questão da ausência de participação do consumidor no procedimento administrativo e as consequências jurídicas decorrentes, inexistindo omissão.

A mera apresentação de um
print
de Aviso de Recebimento (AR) sem conteúdo identificado, sem a informação do remetente e desacompanhada da respectiva notificação não comprova a notificação válida do consumidor, pois não contém elementos que atestem sua regularidade e efetiva ciência sobre a inspeção.

O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigível quando a tese jurídica debatida foi devidamente analisada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposto error in judicando, devendo a parte insatisfeita recorrer pela via processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando a questão central é expressamente analisada no acórdão recorrido, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

O prequestionamento numérico de normas não é exigível quando a tese jurídica foi enfrentada com fundamentação satisfatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 002193001167, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 27.05.2019; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 4ª Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

A
PELAÇÃO CÍVEL N
º
5000681-53.2023.8.08.0009

EMBARGANTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

JOS
É
RENATO DE JESUS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 10216775, em que se negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo-se a sentença de origem que julgou parcialmente procedente o pedido do apelado.

Em suas razões (id. 10526067), a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, apontando
“[...] que não foi enfrentada a tese de que o consumidor foi notificado sobre a data do procedimento, bem como que lhe foi facultado o direito de requerer a realização de perícia no órgão metrológico, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa, 129, §3°, da Resolução Normativa 414/2010
”
. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 12260585, refutando a tese recursal e pugnando-se pelo desprovimento do aclaratório

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pela embargante.

Rememoro que o aclaratório se volta contra acórdão de apelação que teve provimento negado, ora interposto contra sentença de parcial procedência do pedido autoral, restando anuladas as cobranças derivadas do TOI lavrado pela apelante e embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso acerca da ausência de participação do consumidor no procedimento administrativo, além das consequências jurídicas do exposto. Veja-se:

“
Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Ademais, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para a realização da perícia técnica a comprovar eventual fraude, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

Destarte, tenho que a requerida deixou de observar o adequado procedimento, maculando, destarte, o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, até mesmo porque, com a substituição do medidor, resta de toda prejudicada a análise pericial do aparelho, vez que, inevitavelmente, haverá incertezas quanto à ausência de seu indevido manejo antes de ser submetido à perícia.
”

Portanto, a suposta omissão inexiste, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

Não bastasse, a pretensão da embargante, de reconhecimento de
print
de AR afixado no corpo de sua petição, como efetiva “notificação” do consumidor, viola as regras da lógica e do bom senso, bem como vai de encontro às formalidades previstas no ordenamento jurídico pátrio para tanto. Isso porque, em referido
print
, não se verifica qualquer descrição de conteúdo ou mesmo informações do remetente, estando ainda desacompanhado do suposto conteúdo. Não bastasse, o referido
print
denota que a suposta correspondência teria sido estranhamente recebida por pessoa que não pode ser identificada, mesmo após a terceira tentativa frustrada de entrega da carta no endereço, caso em que consta do próprio AR que a carta seria devolvida ao remetente.

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)